Tribunal: TJBA
Processo: 8000779-26.2019.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA

APELAÇÃO n.
8000779-26.2019.8.05.0133

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: RITA DE CASSIA FAGUNDES VERAS registrado(a) civilmente como RITA DE CASSIA FAGUNDES VERAS

Advogado(s)
:
RAIMUNDO ALVES DA CUNHA, LIZ DE OLIVEIRA TAVARES, JOAO RODRIGUES SILVA, PAULO ROBERTO RODRIGUES SILVA JUNIOR

EMBARGADO: ESPÓLIO DE CICERINA GUSMÃO FAGUNDES, REPRESENTADO POR ERNANI DE MELO

Advogado(s)
:
WAGNER SANTOS ALVES DIAS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE “CONTRADIÇÃO” E “OMISSÕES” NO JULGADO.
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA POST MORTEM, CUMULADA COM PETIÇÃO DE HERANÇA. POSSE DO ESTADO DE FILHA. SOCIOAFETIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. MERA DETENÇÃO DE GUARDA DA EMBARGANTE. VÍNCULO MATERNO/FILIAL. FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO QUANTO À COMPROVAÇÃO DA ALEGADA CONDIÇÃO.

VÍCIOS APONTADOS PEL
A

EMBARGANTE INEXISTENTES. EMBARGANTE
.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ APRECIADA. VIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO QUE ANALISOU TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES. EFEITOS INFRINGENTES. DESCABIMENTO. ACLARATÓRIOS PROCRASTINATÓRIOS. MULTA IMPOSIÇÃO. RECURSO. DESACOLHIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração nos autos de apelação n.

8000779-26.2019.8.05.0133
, em que são litigantes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
DESACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões adiante expendidas.

Data do sistema.